Tribunal: TJPA
Processo: 0000490-43.2008.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE DROGAS âASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante sÃ£o suficientes para a formaÃ§Ã£o de um juÃzo de certeza quanto Ã associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstÃ¢ncias em que se realizou o flagrante. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. Deve ser dada a devida relevÃ¢ncia Ã palavra dos policiais, eis que estavam no exercÃcio de sua funÃ§Ã£o pÃºblica no momento da abordagem e prisÃ£o do ora Apelante, sendo suas narrativas dotadas de fÃ© pÃºblica. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004904320088140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: AMILTON BRANDÃO PINHEIRO (ADVOGADO: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto à associação para o tráfico, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão do ora Apelante, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004904320088140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: AMILTON BRANDÃO PINHEIRO (ADVOGADO: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por AMILTON BRANDÃO PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santa Izabel, que julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão e 1.400 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿(...)
na tarde de 13 de fevereiro de 2008, policiais civis (...) receberam informações que o 1º denunciado realizaria neste mesmo dia uma entrega de drogas neste município de Santa Izabel do Pará. Diante desta informação, uma equipe de policiais em veículo descaracterizado foi até o local da entrega, em frente ao Ginásio de Esportes, localizado na entrada deste município e ficaram aguardando. Por volta das 22h do dia acima citado chegou o veículo tipo taxi, placa JUF-3847 dirigido pelo 2º denunciado, parou, momento em que a 3ª denunciada se aproximou para pegar a droga. Em segui da equipe de policiais abordou, e ao efetuarem revista no interior do taxi, logrou encontrar uma grande quantidade de pasta de cocaína, sendo todos presos e conduzidos até a delegacia especializada em Belém, onde foram autuados em flagrante.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de abril de 2008, fl. 100.

Inconformado com a condenação, o Apelante requer sua absolvição pelo crime de associação ao tráfico - art. 35 da lei 11.343/06, alegando que o MM. Juízo se eximiu de demonstrar na decisão impugnada os vínculos ou provas de estabilidade e permanência inerentes ao tipo penal e que deveriam existir entre os condenados. Informa que as partes não se conheciam até o momento em que foram presos em situação de flagrante.

Contrarrazões às fls. 563-565.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 20 de julho de 2021.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004904320088140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: AMILTON BRANDÃO PINHEIRO (ADVOGADO: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por AMILTON BRANDÃO PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santa Izabel, que julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão e 1.400 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformado com a condenação, o Apelante requer sua absolvição pelo delito de Associação ao tráfico - art. 35 da lei 11.343/06, alegando que o MM. Juízo se eximiu de demonstrar na decisão impugnada os vínculos ou provas de estabilidade e permanência inerentes ao tipo penal e que deveriam existir entre os condenados. Informa que as partes não se conheciam até o momento em que foram presos em situação de flagrante.

Assim, vejamos.

Eis o que dispõe o art. 35 da lei 11.343/06: ¿
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta lei:
(...).¿

Os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A testemunha JONATA RABELO GALVÃO, policial civil, afirmou em juízo (fl. 366) que: ¿toda a denúncia foi baseada em interceptações telefônicas deferidas por este juízo cujos alvos principais era o indivíduo de nome RONALDO conhecido por CAMALEÃO e PAULO conhecido como B-12; (...) que as investigações mostraram que o réu AMILTON trabalhava para PAULO conhecido como B-12; que AMILTON é conhecido como `BOMBA¿; (...) que na primeira ligação de AMILTON este revelou que a droga seria entregue da maneira como o seria, ou seja nesta cidade; que a entrega se daria em frente ao ginásio de esportes desta cidade; (...) que na sequência viram quando um automóvel de cor branca, placa de taxi chegou, sendo que em seguida também chegou ao local uma mulher em uma motocicleta com o objetivo provável de apanhar a droga transportada; que em seguida fizeram a abordagem antes mesmo da droga ser entregue a tal mulher; que no carro havia dois homens e a droga estava no seu interior no banco de trás; que se tratava de pasta de cocaína; que em seguida deram voz de prisão a todos; (...) que nas interceptações já havia a indicação de que a droga seria entregue para uma mulher. (...).¿

A testemunha EDINALDO ARAÚJO DOS SANTOS, fls. 366, afirmou que:
¿(...) após as prisões ainda diligenciaram nas residências dos acusados Amilton e Rafael encontrando apenas na residência de Rafael outras placas de carro (...); que naquela noite foram presas 03 pessoas, esclarecendo que havia no carro uma outra mulher que acompanhava o acusado de apelido BOMBA; (...)

A testemunha YNGO CEZAR FAIA DUCK afirmou também em juízo, fl. 370, que:
¿a denúncia lhe foi repassada por interceptação telefônica; que a conversa interceptada dava conta do local da entrega da referida droga, mas não indicava as características da pessoa que iria receber; (...) que a mesma seria entregue pelo taxista no endereço e local indicado, em um taxi; que a descrição dava conta de que estariam em um taxi e posteriormente aguarda-se a vinda de uma pessoa para apanhar a encomenda; que primeiramente chegou o automóvel branco tipo taxi; (...) e na sequência, momentos depois uma mulher; (...) que após a chegada da referida mulher fizeram a abordagem encontrando a droga no interior do veículo; (...).¿

No relatório policial de fls. 73-79 o delegado responsável pelo inquérito individualizou a conduta dos três indiciados: AMILTON BRANDÃO PINHEIRO `BOMBA¿, RAFAEL LEANDRO PORTAL `TAXISTA¿ e ELAINE MARIA BRITO MARECO, afirmando que AMILTON era o principal articulador e responsável pelo financiamento, coordenação, distribuição e venda da droga; que RAFAEL era o taxista de confiança e realizava todas as corridas relacionadas a transporte de drogas; que ELAINE servia como espécie de `mula¿ do traficante.

Ressalto que para que seja configurada a associação ao tráfico basta a pluralidade de agentes (duas ou mais pessoas) ligadas entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33 ou 35 da lei 11.343/06, o que restou comprovado nos autos.

Sendo assim, os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crimes de associação ao tráfico, devendo ser dada a devida relevância à palavra dos policiais, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão dos réus, inclusive do ora Apelante, sendo suas narrativas dotadas de fé pública.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (GRIFEI)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (GRIFEI)

Afasto, desta forma, a pretensão absolutória pela prática do delito de Associação ao tráfico - art. 35 da lei 11.343/06. Ademais, o laudo pericial de fls. 148-164 comprova que os três aparelhos celulares apreendidos realizaram ligações entre si, reafirmando, portanto, a associação dos réus para a prática do delito.

Passo à análise da dosimetria da pena referente ao art. 35 da lei 11.343/06.

A pena base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, permanece a pena em 3 anos de reclusão e 700 dias multa. Tenho que o recorrente não confessou a associação ao tráfico, mas tão somente o tráfico de drogas, por esse motivo deixo de considerar a atenuante de confissão. Presente a agravante da reincidência, pelo que mantenho a elevação da pena em 6 meses de reclusão e 100 dias multa, totalizando 3 anos e 6 meses de reclusão e 800 dias multa, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator